Tribunal: TJES
Processo: 5000790-77.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Plenário do Colégio Recursal
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000790-77.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: RENIVALDO GRIGORIO SOARES
COATOR: 4ª TURMA RECURSAL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVANTE QUE SUSTENTA QUE A DECISÃO DESCONSIDEROU OS ASPECTOS QUE DEMONSTRARIAM A VIOLAÇÃO A SEU DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ALEGAÇÕES ACERCA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO RECHAÇADAS PELA PRÓPRIA PARTE, QUE AFIRMOU TER ASSINADO O CONTRATO SEM LER. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

PROCESSO Nº 5000790-77.2025.8.08.9101

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RENIVALDO GRIGORIO SOARES

COATOR: 4ª TURMA RECURSAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: GLAUCIA LIMA SCARAMUSSA - ES11303-A

VOTO

Analisando detidamente as razões do recorrente, entendo que o agravo em questão não merece provimento.

Digo isso porque, conforme fiz consignar na decisão guerreada, as alegações de vício de consentimento, publicidade enganosa, venda casada de seguro e violação ao dever de informação estão rechaçadas pela própria afirmação do agravante, no sentido de que "assinou o contrato sem realizar a leitura, efetivando duas transações no valor de R$ 40.000.00 [...] cada" (vide fls. 08).

Dessa forma, a meu ver, a falta de cuidado do recorrente em não analisar previamente o contrato não importa vício de consentimento ou ausência de dever de informação, tendo a parte assumido os riscos inerentes ao negócio jurídico.

Assim, tanto a avença como a cobrança de seguro são regulares.

Com o escopo de corroborar esse entendimento, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C REPETIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUTUÁRIO. Mérito. Alegação de vício de consentimento e violação ao direito de informação na contratação de cartão de crédito consignado. Tese insubistente. Assinatura de termo de adesão com expressa indicação da modalidade contratual adotada e discriminação suficiente das características da operação de crédito. Forma de pagamento expressamente prevista na primeira página do termo. Ausência de mácula informacional pela dispensa de envio de via física das faturas. Acesso por meio virtual e telefone em caso de dúvida.
Afirmação na exordial de que assinou sem ler, o que não se confunde com vício de consentimento ou violação a dever de informação, já que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza
. Juntada de faturas descritivas do saque originário e da evolução do saldo devedor, além de comprovante de disponibilização do numerário em conta de titularidade do autor. Forma de disponibilização do crédito (ted) que não constitui exclusividade do consignado convencional, insuficiente para desfigurar a intenção pelo cartão de crédito consignado. Irrelevante, diante do conjunto probatório, a ausência de utilização do cartão para compras a prazo, tratando-se de mera faculdade do titular -parte que, maliciosamente, deixa de acostar extrato emitido pelo INSS ao tempo da contratação do rmc, inviabilizando a verificação da existência de margem de consignação tradicional à época. Fato constitutivo não comprovado. Validade da contratação e dos descontos. Precedentes da câmara. Sentença mantida e honorários majorados. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; ApCiv 0056566-08.2020.8.16.0014; Londrina; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Themis de Almeida Furquim; Julg. 02/08/2021; DJPR 02/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE GARANTIA BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Apelo da parte autora. Mérito. Autora que figurava como sócia-laranja na pessoa jurídica que firmou os contratos discutidos. Em razão disso, sustenta vício de consentimento no aval e na fiança prestados pela autora à dívida contraída por meio de contratos bancários. Tese insubsistente. Caso concreto em que a autora tinha ciência e aceitou ceder seu nome para constituição de sociedade empresária.
Afirmação na inicial de que assinou os documentos sem ler, o que não se confunde com vício de consentimento
. Parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Inexistência de erro substancial que justifique a anulação da garantia prestada. Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais devidos (STJ, EDCL no agint no RESP 1.573.573/RJ). Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 0015794-95.2013.8.24.0023; Primeira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Antonio Augusto Baggio e Ubaldo; Julg. 23/04/2025)

APELAÇÃO. Consumidor. Práticas abusivas. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo do consumidor. Cerceamento de defesa não ocorrido. Feito suficientemente instruído. Alegação de nulidade do contrato em razão de abuso de confiança praticado pelo fornecedor, que alterou instrumento contratual sem avisar o consumidor, inserindo cláusula de limitação quanto a tamanho de urna funerária. Rejeição. Cláusula contratual redigida com destaque e de forma clara e expressa.
Consumidor que rubricou todas as páginas do instrumento contratual e assinou a última. Afirmação de que assinou sem ler por confiar no fornecedor que não socorre o consumidor, o qual, ao firmar o contrato, vinculou-se a seus termos. Não vislumbre de abusividade na limitação, tampouco de vício de consentimento ou de nulidade que conduza à invalidade do negócio jurídico
. Honorários advocatícios majorados, observada a justiça gratuita. Sentença mantida. Recurso IMPROVIDO. (TJSP; AC 1009534-16.2022.8.26.0604; Sumaré; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro; Julg. 29/07/2024)

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, nos termos dos arts. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, mantendo incólume a decisão agravada.

Lembro, por fim, que “A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência [...] como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: ARE 951.191-AGR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.6.2016. ARE 961763 AGR/SP(JECDF; AGR 07387.93-15.2021.8.07.0016; Ac. 165.8506; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 27/01/2023; Publ. PJe 10/02/2023)”.

Em caso de votação unânime, fica o recorrente obrigado ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 4º, do art. 1.021, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.